Tribunal: TJBA
Processo: 8002296-26.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002296-26.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANA LUCIA SANTOS NOVAIS

Advogado(s)
:
OTONIEL LIMA FERNANDES TEIXEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença também autorizou o levantamento, pelo banco, de valores depositados em juízo pela autora.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura; (ii) a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros; (iii) a legalidade da restituição em dobro; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu.
4.
Laudo pericial grafotécnico conclusivo atestou a falsidade das assinaturas apostas no contrato, evidenciando a inexistência do negócio jurídico e do débito dele decorrente.

5.
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a fraude considerada fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

6.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, salvo engano justificável, não demonstrado no caso.

7.
O dano moral é configurado in re ipsa, diante da indevida vinculação da consumidora a contrato fraudulento com descontos em verba de natureza alimentar.
8.
O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

9.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, sob pena de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

2. A fraude em contrato bancário configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados independe da comprovação de má-fé do fornecedor, salvo engano justificável.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo devida a indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002296-26.2022.8.05.0274
, em que figuram como Apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
e Apelado,
ANA LUCIA SANTOS NOVAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça